Tribunal: TJMT
Processo: 1019159-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019159-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS - EIRELI
AGRAVADOS: GÉSSICA BRUNA SEVERINO DE SOUZA, W.H.S.S. E W.R.S.S. (REPRESENTADOS PELA GENITORA E PRIMEIRA AGRAVADA)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS - EIRELI , contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, de deferimento do pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim de os réus, dentre eles a ora agravante, pagarem a importância de R$ 1.334,11, (um mil trezentos e trinta e quatro reais e onze centavos) aos autores a partir da data da citação.
A agravante relata que os agravados ajuizaram a ação de reparação de danos materiais e morais e atribuíram à causa o valor de R$ 1.402.117,91 (um milhão, quatrocentos e dois mil, cento e dezessete reais e noventa e um centavos), na qual pretendem: a) pensionamento vitalício; b) liminar de alimentos; e c) indenização por danos morais; alegam na inicial que no dia 29/07/2020 um veículo de propriedade da agravante, trafegava na contramão do sentido decrescente da BR 364, KM 258, no Município de Juscimeira/MT (ponto controvertido), quando atingiu a motocicleta conduzida pelo Sr. Edevaldo Ferreira de Souza que, em decorrência deste fato, veio a óbito; aduz que em sede de decisão interlocutória, foi deferido o pedido liminar de pensão alimentícia provisória.
Comenta que é inegável a existência de controvérsia acerca da dinâmica do acidente, o que só será revelado após a realização de perícia, bem como, durante a produção de provas em juízo, de modo que deve ser reformada a decisão agravada; aduz que o falecido recolhia a contribuição previdenciária, sendo que os seus herdeiros receberão pensão por morte do ascendente e a agravante busca evitar que seja compelida a pagar em duplicidade, vez que na presente demanda e na eventual pensão previdenciária há um fato comum que é o acidente de trânsito.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da obrigação de pagar pensão provisória concedida em sede de tutela antecipada (id 57296967).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, os agravados propuseram a ação ao argumento de que a vítima estava cruzando a rodovia da direita para a esquerda, quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu Anderson Ferreira de Farias, que estava transitando na contramão do sentido decrescente da BR-364; disseram que devido à colisão ocasionada pela conduta imprudente e negligente do réu, o Sr. Edevaldo Ferreira de Souza (marido e pai dos autores) veio a óbito.
Pois bem. Embora se considere a fase inicial do processo de origem, que sequer foi apresentada a peça de defesa pela agravante, pertinente a conclusão do MM. Juiz da causa acerca da presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida, amparada na probabilidade do direito extraída dos documentos juntados com a petição inicial.
Além disso, registrou o magistrado que “o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, pois conforme documentos colacionados nos autos (Boletim de Acidente de Trânsito no. 20036219B01) a vítima estava cruzando a rodovia da direita para a esquerda, quando foi atingido pelo veículo conduzido por ANDERSON FERREIRA DE FARIAS (requerido), que estava transitando na contramão do sentido decrescente da BR-364, ficando demonstrada a afirmação na amputação da perna esquerda, avarias na motocicleta no mesmo lado, e os sulcos deixados no sentido crescente. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos.”
Também é presumido o perigo de dano decorrente do desamparo financeiro da esposa da vítima e de seus filhos menores de idade, diante do falecimento do esposo e pai dos autores. E, nos termos do artigo 948, II do Código Civil: “Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”
Assim, como a prestação de alimentos não exclui outras reparações, não há falar em pagamento em duplicidade. A agravante apenas relata a possibilidade de dano grave e de difícil reparação, mas não logrou êxito em demonstrar tal prejuízo e com a apresentação da contestação e documentos, o MM. Juiz da causa terá mais elementos para manter ou reformar a decisão ora agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora